Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701769-98.2020.8.07.9000 Agravante(s) D’BRASIL DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por D’Brasil Distribuidora e Indústria Têxtil Ltda. contra decisão (ID 21523095) proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela pra agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, consubstanciado na pretensão de que o réu promova “o sobrestamento dos efeitos do ato punitivo (...) que a suspendeu por 12 (doze) meses o direito de participar de processos de licitações e de contratar com o Poder Público, dê ciência, pelo meio mais ágil à disposição do Juízo, ao CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, para que proceda o cancelamento da constrição imposta à Requerente, pela Requerida, e que não mais divulgue a restrição até decisão final deste feito, ou contra ordem desse r. Juízo, com as advertências legais, em caso de não cumprimento, inclusive de imposição de sanções pecuniárias”. Em suas razões recursais (ID 21523093), a agravante sustenta, em suma, que a Secretaria e Estado de Educação do Distrito Federal, com a finalidade de adquirir “kits de uniformes escolares”, instaurou o processo administrativo licitatório n. 00080-00036313/2020-60, Pregão Eletrônico n. 12/2019, do qual teria participado, mediante apresentação de propostas nos lotes 1 (um), 3 (três) e 5 (cinco). Nesses lotes, não teria se sagrado vencedora, alcançando, segundo discorre, o segundo lugar nos lotes 1 (um) e 3 (três), e quinto lugar no lote 5 (cinco). Pontua que, diante da desistência das pessoas jurídicas classificadas em primeiro lugar nos lotes 1 (um) e 3 (três), teria sido convocada, aceitando o encargo relativo ao lote 1 (um) e declinando aquele referente ao lote 3 (três). Para tal recusa, justifica que “as propostas para venda eram alternativas, vencedora em um lote, não mais competiria em relação aos demais lotes, por não ter condições técnicas para atender os dois lotes nos prazos estabelecidos no Edital”. Assenta que tais esclarecimentos não foram acolhidos pela agravada, que lhe teria aplicado punição relativa à suspensão do “direito de participar em processos de licitação e contratar com os órgãos públicos”. Aponta que teria impugnado tal punição no âmbito administrativo, mas que não teria logrado êxito, o que resultou na inclusão de seu nome no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). Ressalta que, no dia 15/10/2020, o pregoeiro teria dado ciência aos participantes do certame público de que teria ocorrido a revogação do processo de licitação, em razão de “vícios na fase interna e na fase externa”. Entende, nesse esteio, que a penalidade que lhe foi aplicada não poderia mais subsistir. Defende, assim, a suposta ilegalidade da aplicação da aludida penalidade, motivo pelo qual sustenta a necessidade de sua anulação. Tece considerações acerca dos supostos danos decorrentes da referida punição, tendo em vista que o impedimento de participar de processos licitatórios resultaria em acentuado prejuízo às suas atividades empresariais. Aduz que, sendo o aludido procedimento licitatório supostamente anulado, não haveria falar em subsistência de punição nele aplicado. Avia arrazoado acerca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, os quais entende devidamente atendidos. Requer, preliminarmente, antecipação da tutela recursal, para "deferir a suspensão da punição administrativa que suspendeu o direito da Agravante licitar e contratar com o Poder Público, cujo restabelecimento de direito é imprescindível às suas atividades empresariais". No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 21524075). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verificam tais requisitos. No que se refere à probabilidade de provimento do direito da agravante, anote-se que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “A presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos e procedimentos administrativos, embora relativa, não pode ser de plano afastada”, à míngua de elementos contundentes aptos a afastar tais constatações (AgInt no MS 25.689/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020). Dito de outro modo, os atos administrativos, a exemplo daquele que aplicou a penalidade de suspensão de participação da agravante e procedimentos licitatórios, gozam de presunção relativa de legitimidade e de legalidade, atributos estes que, “embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta” (MS 23.845/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). Na espécie, como bem destacado pelo eminente magistrado de origem, Juiz de Direito Paulo Carmona, a justificativa apresentada pela parte agravante para declinar do objeto da licitação relativo ao lote 3 (três), qual seja, a alegada incapacidade técnica de atender à demanda da Administração Pública, não se afigura motivo suficiente para a desistência do lote, porquanto não consubstancia “fato superveniente à convocação que afasta sua condição de executar o objeto pela qual estava concorrendo”. É dizer, a alegada incapacidade técnica e produtiva da licitante denota sua participação em processo licitatório sem as necessárias condições para execução de seu objeto, o que, ao menos nesta análise inicial, configura motivo idôneo para aplicação da penalidade de impedimento de licitar pela Administração Pública. Isso porque, uma vez verificada a ausência de meios técnicos de a licitante cumprir com os termos de sua proposta, a Administração Pública vê-se compelida, por imperativo de interesse público, a contratar os produtos ou serviços licitados por preços superiores ao do licitante desistente, ou, em última análise, a extinguir o procedimento de licitação. Para além desse ponto, muito embora a recorrente aduza que tenha ocorrido a anulação da licitação em momento posterior, o que conduziria, por conseguinte, à anulação da aludida penalidade, é cediço que, ao menos nesta análise inicial, o que ocorreu foi a revogação do aludido procedimento administrativo pela Administração Pública, conforme se observa do ID origem 76130596. Essa constatação é evidenciada ao observar que a Administração Pública expressamente declinou, por ocasião do ato de revocatório, a existência de “um conjunto fático superveniente capaz de alterar tal interesse público, trazendo consequências adversas para os discentes, para a sociedade e para a atividade governamental, de maneira que a continuidade do procedimento não se torna mais conveniente e oportuna para atingir os objetivos buscados pelo Poder Público” (ID origem 76130596). Logo, se ocorrida a revogação do processo de licitação, nos moldes do art. 49 da Lei n. 8.666/93, em razão da superveniente ausência de sua conveniência e oportunidade, devem ser resguardados os atos jurídicos até então praticados, a exemplo da penalidade aplicada à parte agravante. Vale destacar, ainda, que a análise acerca de eventuais ilegalidades praticadas no âmbito do mencionado processo licitatório, por não se afigurarem evidenciadas neste instante, demandam ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. Por seu turno, não se extrai também o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado pela parte recorrente, tendo em vista que a penalidade administrativa que lhe foi aplicada não inviabiliza, em absoluto, o exercício de sua atividade empresarial, mas apenas a impede de contratar com o Poder Público. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, o a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora